Tribunal: TJDFT
Processo: 0711031-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LINDEMBERGUE IGOR SILVA contra a decisão agravada de Id. 15875888, proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA, por meio da qual o juiz a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência consiste na indisponibilidade de bens da Executada, a fim de assegurar o cumprimento da execução. Transcrevo a decisão agravada: “INDEFIRO o pedido de indisponibilidade de imóveis pertencentes à executada por intermédio do sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, bem como expedição de ofícios a cartórios, à míngua de autorização de acesso a este Juízo. Lado outro, o silêncio da parte devedora e, por conseguinte, ausência de indicação de eventuais bens passíveis de penhora, por si, não configura ato atentatório à dignidade da Justiça, devendo restar caracterizado, para tanto, a intenção deliberada daquela parte de esconder ou desviar seu patrimônio a fim de frustrar a satisfação da pretensão da parte exequente. Nesse escopo, não tendo havido demonstração, pela parte exequente, de que a parte executada omite seus bens de forma ilegítima, INDEFIRO o pedido e aplicação da sanção prevista no artigo 774, parágrafo único, do CPC. Promova a parte exequente o andamento do feito, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão "ex vi" do disposto no artigo 921, III, do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” Em suas razões recursais, o Agravante/Exequente esclarece que a Agravada/Executada constrói e comercializada imóveis, possuindo várias unidades imobiliárias em Brasília. Sustenta que as constrições desses bens podem garantir o pagamento da dívida executada. Informa que a Agravada encontra-se em estado de insolvência e que o único o empreendimento que ainda comercializa seria o localizado em Samambaia. Alega que, embora os imóveis encontrem-se hipotecados, o Valor Mínimo de Desligamento da Hipoteca (VMP) pela construtora é de 60% do preço da unidade imobiliária. Explica que a constrição judicial não impedirá a alienação dos imóveis, pois visa apenas identificar a movimentação financeira da Agravada referente aos 40% que excede o VMP e a verificar a quem serão feitos os pagamentos provenientes da comercialização das unidades imobiliárias e, em sendo o caso, impor-se o recolhimento de quantia para o pagamento do débito executado. Aduz ainda que a ausência de indicação de bens penhoráveis pelo devedor Agravado configura ato atentatório à dignidade da justiça, implicando a incidência da multa prevista no art. 774, inciso V, do CPC/2015. Pede, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a indisponibilidade de bens ou a abstenção de atos nas matrículas de imóveis de propriedade da executada em todo o território do Distrito Federal, bem como a aplicação da multa do art. 774, V, do CPC. No mérito, pede a confirmação da liminar. Preparo acostado à fl. 1 do Id. 15875883. Decisão agravada juntada à fl. 2 do Id. 15875888. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, em que pesem as alegações do Agravante para justificar a constrição das unidades imobiliárias da Agravada, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Isso porque o prosseguimento da execução depende da impulsão do feito pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado. Importante registrar ainda que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, tem por finalidade a recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, visando, ainda, com a centralização das informações, a rapidez na averbação constritiva, evitando a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento, em âmbito nacional, da propriedade de bens imóveis e outros direitos reais imobiliários. No caso, o Agravante, por meio dos documentos juntados aos autos, aponta a existência de mais de 2 mil unidades imobiliárias da Agravada/Executada e esclarece que a constrição requerida visa apenas monitorar a venda dos imóveis, a fim de proceder à penhora de parte do valor auferido com a alienação (40% que excede o VMP), tendo em vista que os imóveis encontram-se com incidência de hipoteca realizada entre a construtora (Agravada) e o agente financeiro, cujo valor da liberação corresponde a 60% do valor do imóvel (VPN), segundo o Agravante. Em que pese a hipoteca não ser óbice à constrição pleiteada, sobretudo porque, no caso, visa apenas identificar valores decorrentes da venda de imóveis, e não penhorá-los, importante esclarecer que a decretação da indisponibilidade de bens trata-se de medida extrema e excepcional, o que exige um exame mais apurado dos atos processuais localização de bens penhoráveis pelo Agravado/Exequente, assim como das unidades imobiliárias sobre as quais poderão recair a pretendida medida constritiva. Ademais, pela mesma razão mostra-se prudente aguardar a defesa da Agravada/Executada, para só então verificar a possibilidade de concessão da medida em apreço. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 19 de maio de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator